Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Autos n°: 0711611-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda Embargado: Hilbert Silva Rocha D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 16039604) interpostos pela sociedade empresária Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME contra a decisão (Id. 16025020) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 18 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator